Tribunal: TJMT
Processo: 1075425-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075425-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CIRO JARDIM PRATES - CPF: 673.739.688-72 (RECORRENTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.531.250/0001-09 (RECORRIDO), MAIRA NATACHA DE ARAUJO SANTANA FIUZA - CPF: 045.269.515-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1075425-93.2024.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante: JOSÉ CIRO JARDIM PRATES.

Embargados: TELEFÔNICA BRASIL S/A, CLARO S/A, AZEVEDO FIÚZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS SEM PEDIDO DAS PARTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por consumidor em face de acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores apenas para sanar erro material no valor da indenização, mantendo inalterada decisão que havia convertido,
ex officio
, a obrigação de restituir linha telefônica em indenização pecuniária no valor de R$ 5.000,00. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que não houve requerimento das partes para tal conversão, o que configuraria julgamento ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar alegação de julgamento ultra petita; e (ii) definir se a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, sem requerimento das partes, é válida à luz do princípio da congruência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de omissão, contradição ou erro material, sendo admissível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos quando a correção do vício implicar alteração do julgado.

O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de enfrentar a tese de julgamento ultra petita, suscitada pelo embargante desde os primeiros aclaratórios, o que compromete a prestação jurisdicional adequada e completa.

A decisão que converte, de ofício, obrigação de fazer em perdas e danos, sem requerimento das partes ou comprovação de impossibilidade técnica de cumprimento, viola os arts. 141 e 492 do CPC, afrontando o princípio da congruência, que vincula o julgador aos limites objetivos da demanda.

A linha telefônica objeto da demanda, utilizada pelo autor há mais de uma década, possui valor personalíssimo e inestimável, não havendo justificativa jurídica para a substituição pecuniária imposta, o que impõe o restabelecimento da obrigação de fazer originalmente fixada na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos exige requerimento expresso da parte ou demonstração inequívoca de impossibilidade de cumprimento, sob pena de violação ao princípio da congruência.

É vedado ao julgador proferir decisão ultra petita, concedendo prestação jurisdicional não requerida pelas partes.

O valor personalíssimo de número telefônico utilizado por longo período pode justificar a tutela específica de restituição, em detrimento de mera indenização pecuniária.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.022, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração anteriormente interpostos pelo embargante, acolhendo-os apenas para sanar erro material, mantendo-se inalterado o teor do acórdão proferido no ID 300986871, que, igualmente por unanimidade
, “deu provimento ao recurso inominado da empresa Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda., para converter a condenação de obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos pelas empresas de telefonia Vivo e Claro ao reclamante, permanecendo a sentença inalterada nos demais termos.”

O embargante pretende o acolhimento dos presentes embargos, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão impugnado, ao argumento de que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi efetuada sem requerimento das partes. Sustenta que o pedido inicial visava exclusivamente à restituição da linha telefônica, sem formulação de pedido alternativo, e que as empresas embargadas limitaram-se a negar genericamente a responsabilidade, sem apresentar pedido contraposto ou pleito alternativo.

Os embargados requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos em face do v. acórdão proferido por esta colenda Terceira Turma Recursal (ID 310822374), que, ao julgar um primeiro conjunto de aclaratórios, sanou erro material, mas, segundo o ora embargante, manteve omissões e contradições substanciais que comprometem a prestação jurisdicional.

A controvérsia originou-se em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo embargante em face das empresas CLARO S.A., TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) e AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Na petição inicial (ID 286139859), o autor alegou, com riqueza de detalhes, ser titular, há mais de uma década, da linha telefônica móvel no (65) 99999-9999, número de reconhecida singularidade e de valor intrínseco e extrínseco considerável. Informou que, em agosto de 2024, foi surpreendido com a portabilidade não solicitada e não autorizada de sua linha, que migrou da operadora VIVO para a operadora CLARO, passando a constar como pertencente à empresa AZEVEDO FIUZA. Demonstrou ter buscado a via administrativa para reverter o ato, sem êxito, o que o levou a recorrer ao Poder Judiciário.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução processual, proferiu sentença (ID 286140356), julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenando, solidariamente, as operadoras CLARO S.A. e TELEFÔNICA BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como na obrigação de fazer consistente na restituição da linha telefônica ao autor, sob pena de multa.

A empresa AZEVEDO FIUZA foi excluída da condenação, por entender o juízo a quo inexistirem indícios de sua participação na fraude.

Inconformadas, as rés TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ID 286140360) e AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (ID 286140368) interpuseram Recursos Inominados. Esta egrégia Turma Recursal, em sessão de julgamento, proferiu acórdão (ID 300986871) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da TELEFÔNICA e deu provimento ao da AZEVEDO FIUZA para, em ponto crucial, converter a obrigação de fazer (restituição da linha) em perdas e danos, fixando-os, todavia, em R$ 3.000,00 (três mil reais) no dispositivo, embora a fundamentação mencionasse o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da evidente contradição no quantum indenizatório, ambas as partes (autor e TELEFÔNICA) opuseram os primeiros embargos de declaração. O acórdão subsequente (ID 310822374), ora embargado, acolheu os embargos do autor para sanar o erro material, retificando o valor da indenização substitutiva para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e rejeitou os embargos da TELEFÔNICA.

É contra essa última decisão que o autor se insurge novamente, por meio dos presentes embargos. Sustenta, em síntese, que persistem omissão e contradição, pois o Colegiado, ao corrigir o erro material, deixou de se manifestar sobre questão essencial suscitada desde o primeiro recurso: a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi realizada ex officio, sem pedido das partes, caracterizando julgamento ultra petita.

Alega que sua pretensão sempre foi, e permanece sendo, a restituição da linha telefônica, bem de natureza personalíssima e inestimável para suas atividades, e não sua substituição por pecúnia.

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

A matéria devolvida restringe-se à análise da existência de omissão e contradição no v. acórdão de ID 310822374, o qual, embora tenha corrigido erro material, permaneceu silente quanto à alegação de julgamento ultra petita referente à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Como é cediço, os embargos declaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, aclarando-a ou integrando-a, quando presentes vícios legalmente previstos. Excepcionalmente, admitem efeitos modificativos (infringentes), quando a correção do vício conduzir, de forma lógica e necessária, à alteração do julgado.

No caso concreto, assiste razão ao embargante.

A questão central refere-se à observância do princípio da congruência (ou adstrição), previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, que veda ao julgador proferir decisão diversa da pretendida (extra petita) ou conceder prestação não requerida (ultra petita). A petição inicial (ID 286139859) é clara ao requerer, como pedido principal, a restituição da linha telefônica no (65) 99999-9999, sem qualquer formulação de pedido alternativo ou subsidiário de conversão em perdas e danos. O autor pleiteou a
restitutio in integrum
, com o restabelecimento do status quo ante.

As rés, por sua vez, limitaram-se a contestar o pedido, pugnando pela improcedência. Em nenhum momento formularam pedido de conversão da obrigação de fazer em pecúnia.

Portanto, ao converter, de ofício, a obrigação de fazer em perdas e danos, o acórdão de ID 300986871 extrapolou os limites objetivos da demanda, incorrendo em vício de julgamento ultra petita. O acórdão ora embargado (ID 310822374), ao deixar de enfrentar essa questão, incorreu em omissão, que persiste e deve ser sanada.

Não se verifica, nos autos, qualquer demonstração de impossibilidade técnica de devolução da linha telefônica. A titularidade irregular pela empresa AZEVEDO FIUZA não é obstáculo absoluto, tampouco pode prevalecer em prejuízo do legítimo titular. A relação entre a operadora e o terceiro é
res inter alios acta
e deve ser resolvida entre eles.

Mais que um bem patrimonial, a linha telefônica detida pelo autor por mais de uma década possui valor associado à sua identidade pessoal e profissional, não sendo passível de compensação apenas pecuniária. A reparação integral exige a restituição da linha.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e restabelecer, na íntegra, a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, para:

a)
Sanar a omissão e contradição do v. acórdão de ID 310822374, reconhecendo o vício de julgamento
ultra petita
praticado no acórdão de ID 300986871;

b)
Decotar do julgado a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos;

c)
Em novo julgamento dos recursos inominados, NEGAR PROVIMENTO aos recursos de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ID 286140360) e AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (ID 286140368);

d)
Restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau (ID 286140356), que condenou as operadoras CLARO S.A. e TELEFÔNICA BRASIL S.A. na obrigação de restituir a linha telefônica no (65) 99999-9999 ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais;

e)
Condenar as recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025